Tribunal: TJSP
Processo: 1063597-63.2020.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Ato Lesivo ao Patrimônio Artístico, Estético, Histórico ou Turístico
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO POPULAR – ATO LESIVO À MORALIDADE ADMINISTRATIVA - Pretensão inicial voltada ao cancelamento de contratação de dupla de cantoras sertanejas para apresentação virtual no Réveillon de 2020, sob a alegação de aplicação indevida do dinheiro público em época de crise gerada pela pandemia de Covid-19 – petição superveniente do réu demonstrando a revogação da contratação -

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO POPULAR – ATO LESIVO À MORALIDADE ADMINISTRATIVA - Pretensão inicial voltada ao cancelamento de contratação de dupla de cantoras sertanejas para apresentação virtual no Réveillon de 2020, sob a alegação de aplicação indevida do dinheiro público em época de crise gerada pela pandemia de Covid-19 – petição superveniente do réu demonstrando a revogação da contratação - Perda superveniente do objeto - Carência do livre exercício do direito de ação – Interesse-utilidade e interesse-necessidade – Manutenção da r. sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC/15 – Reexame necessário desprovido.